Tribunal: STF
Processo: HC 250031
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Welton Ferreira Freitas Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 946.905/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 (evento 4, fls. 8-18). 



    No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa para a busca pessoal realizada pelas autoridades policiais. Argumenta falta de fundamentação idônea da medida constritiva da busca pessoal. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde o julgamento do presente writ em liberdade. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pela busca pessoal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 6): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 CP. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PRÁTICA DE TRÁFICO E POSSE DE BENS FURTADOS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 



    2. No caso, a busca pessoal está fundada em "denúncia anônima especificada", que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e do local onde se encontrava. Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 



    3. Com efeito, no caso, os policiais receberam informações de que o paciente teria em sua posse produtos de furto e que, além disso, estava traficando em endereço precisamente informado. Desse modo, dirigiram-se para o local e o paciente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, sendo então abordado pelos policiais. Na ocasião, foi apreendido entorpecente e informado pelo paciente que os bens produtos de furto estavam em sua casa.



    4. Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar em ilicitude das provas dela decorrentes, tampouco no trancamento da ação penal pleiteado com base em tal fundamento. 



    5. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4, fls. 21-3):



    “(...)



    De início, a preliminar de nulidade aventada pela defesa deve ser rejeitada.



    Com efeito, extrai-se do conjunto probatório, como se verá, que a diligência dos policiais militares de abordagem e revista pessoal do acusado ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo, a despeito do entendimento da defesa, qualquer violação ao disposto nos artigos 240, § 2º e 244, do Código de Processo Penal.



    No caso, a situação de flagrante era patente e necessária a autuação imediata. Os policiais relataram que receberam denúncias dando conta de que o apelante estava traficando e se dirigiram ao local dos fatos. Narraram que, ao notar a aproximação da viatura policial, o acusado empreendeu fuga, o que chamou a atenção dos agentes da lei. Diante de tal conduta suspeita deliberaram por abordá-lo.



    Não se tratava de mera desconfiança ou intuição dos agentes, mas situação concreta e segura, baseada em critérios objetivos, de que o réu estava traficando, conforme denúncia recebida, de modo que os agentes da lei agiram dentro de seu dever de apurar a ocorrência, o que consubstancia ato legal em preservação da ordem pública.



    (...)



    Na hipótese sub judice, conforme já delineado, vê-se presente a justa causa de forma inequívoca, autorizando a realização da revista pessoal diante da inquestionável conduta suspeita do acusado.”



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que (evento 6):



    “(...)



    A insurgência não merece prosperar. Com efeito, consta da decisão monocrática a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 91/94):



    A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    (...)



    No mesmo sentido, extrai-se do auto de prisão em flagrante que os policiais após tomarem conhecimento que que WELTON FERREIRA teria em sua posse objetos produtos de furto e que ele estaria realizando o tráfico de drogas no bloco 12 do Conj. Habitacional Newton Siqueira Sopa. Diante disso, foi desencadeada operação, onde WELTON foi detido após tentar fuga, e em sua cintura, uma sacola contendo 112 microtubos com cocaína. Indagado, assumiu a propriedade das drogas e disse que estava traficando [...]. (e-STJ fl. 31).



    Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais foram acionados para verificar denúncia anônima especificada de tráfico, constando que a prática delitiva estava em curso no bloco 12 do Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa e que ao notar a aproximação da viatura policial, o acusado empreendeu fuga, o que chamou a atenção dos agentes da lei.



    Então, os policiais realizaram a busca pessoal, da qual resultou a efetiva apreensão de entorpecentes (28,2 gramas de cocaína, acondicionados em 112 microtubos). Tal contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).



    De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).



    Pelo exposto, não conheço do mandamus.



    Como se vê, a ação policial não foi desprovida de justa causa. Os policiais receberam denúncia anônima especificada de que o paciente tinha em sua posse bens furtados, além do que estava praticando tráfico de entorpecentes, tendo sido informado o local preciso em que ele se encontrava e para o qual os policiais se dirigiram. Ao avistar viatura policial o paciente empreendeu fuga, sendo então abordado.



    Na abordagem foi efetivamente apreendido entorpecente com o paciente e, quanto aos bens furtados, este afirmou que tais produtos estavam na sua casa, e lá chegando a Polícia Militar encontrou produtos furtados, que segundo o réu, esses produtos foram recebidos de usuários de drogas como pagamento da aquisição de drogas (e-STJ fl. 41).



    Nesse contexto, inafastável a fundada razão para a ação policial. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente